Tribunal: TJBA
Processo: 8067977-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067977-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: RAQUEL DE SOUSA PORTO

Advogado(s)
:
JOANA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
CANC
ELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS FORNECIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
PRIVADA
.
REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA.
AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ART. 207 DA CF/88. ART. 53 DA LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO.
ALUNA QUE NÃO TEVE DESEMPENHO ACADÊMICO SATISFATÓRIO.
LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO.
COBRANÇA DE MENSALIDADES QUE
SÓ PODE SER REALIZADA
NO
SEMESTRE SEGUINTE AO
DO
CANCELAMENTO DA BOLSA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8067977-18.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
e Agravad
a

RAQUEL DE SOUSA PORTO
.

Acordam os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator